Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. FATOS JÁ COMPROVADOS PELA PERÍCIA. INUTILIDADE DA PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. 1.1 As provas documentais acostadas aos autos eram suficientes para dirimir a questão jurídica, sendo desnecessária a realização de prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
2. A ação monitória funciona como um procedimento especial de cobrança e exige que o autor apresente documento escrito, suficiente para demonstrar o nexo entre a relação jurídica e o crédito, de modo que, nos termos do art. 700 do CPC, se mostrem suficientes para a constituição do título executivo.
3. Apresentando-se devidamente aparelhado o procedimento monitório, impõe ao devedor o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), possibilitando-se a demonstração da inexistência de relação jurídica, inexigibilidade do título, ou a invalidade ou a ilicitude do negócio jurídico do qual resultou na emissão do título. 3.1. Constatada a falsificação da assinatura do credor na nota promissória, por perícia grafotécnica, ausente, portanto, requisito essencial para constituir prova escrita da ação monitória.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.